Tribunal: TJDFT
Processo: 0754416-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO ENTRE AS PARTES. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ INTEGRAL PAGAMENTO. ART. 922 CPC. RETORNO DOS AUTOS PARA EXTINÇÃO DO PROCESSO ANTES DE FINDADO O PRAZO DO ACORDO ENTABULADO PELAS PARTES. INADEQUAÇÃO. DEFERIMENTO DO PEDIDO.
1. O art. 922 do Código de Processo Civil – CPC prevê: “Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.”
2. A norma não estabelece nenhum limite temporal para a suspensão. O processo deve ficar suspenso pelo prazo concedido pelo credor para cumprimento voluntário da obrigação pelo devedor ou até eventual descumprimento do acordo, hipótese em que retomará o seu curso regular.
3. Deu-se provimento ao agravo.